Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. TEMA N. 1161/STJ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
2. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento carcerário do condenado, que deve ser analisado durante todo o período de execução da pena, em interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema n. 1161.
3. No caso, o apenado praticou falta disciplinar recente no curso da pena, a demonstrar a ausência de bom comportamento durante a execução, bem como a inaptidão do condenado em fruir do convívio social desvigiado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o livramento condicional, diante da não satisfação do requisito subjetivo.
4. A progressão de regime prisional não vincula, obrigatoriamente, a outorga do livramento condicional, notadamente se não apresentado bom comportamento durante toda a execução da pena, à luz do que dispõe o artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.